Tribunal: STF
Processo: RE 174742
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: TETO CONSTITUCIONAL. CF, ART. 37, XI. PROCURADOR DO ESTADO.
 PERCEPÇÃO DE PROVENTOS EQUIVALENTES AO DE SECRETÁRIO DE ESTADO,
ALÉM DE GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E VERBA DE
REPRESENTAÇÃO DE GABINETE.
1. Entendimento do SUPREMO - anterior à
EC 19/98 e à EC 41/2003 - de que o adicional por tempo de serviço é
vantagem de caráter pessoal excluída do limitador constitucional
(ADI 14, CÉLIO BORJA).
2. Verbas relativas à natureza do cargo
incluem-se no teto. Precedente (RE 218.465, GALLOTTI).
Recurso
conhecido e parcialmente provido.